Tribunal: STF
Processo: ARE 1575525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPTIDÃO PARA OBSTAR IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itacaré/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 271/2009, determinando a reclassificação para a "Referência II" e o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos, bem como a quitação de diferenças salariais por redução indevida de carga horária, reajustes salariais previstos em lei e incidência das diferenças sobre adicionais e benefícios. A sentença também condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão orçamentária e o dever do gestor de observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) podem obstar o direito subjetivo do servidor à progressão funcional prevista em lei; e (ii) analisar a desconformidade da Lei Municipal nº 271/2009 com a Constituição Federal, sob a alegação de que a norma desconsiderou exigências formais, como estimativa do impacto orçamentário-financeiro.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A mera alegação de inexistência de dotação orçamentária não constitui fundamento suficiente para afastar o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, desde que preenchidos os requisitos legais.



    A argumentação genérica de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009, baseada apenas em impactos financeiros decorrentes da sua aplicação, não tem amparo, nem se prestam a embasar arguição de inconstitucionalidade de norma legal.



    A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal para impedir a progressão funcional do servidor não se sustenta, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou que tal direito se enquadra na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da LC nº 101/2000, não podendo ser obstado por mera superação dos limites orçamentários.



    O Município não contestou o direito subjetivo do servidor nem a comprovação dos requisitos exigidos para a progressão, limitandose a sustentar a impossibilidade de implementação por razões fiscais, o que não se revela fundamento válido para afastar direito já assegurado por lei.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O direito à progressão funcional de servidor público municipal, quando preenchidos os requisitos legais, não pode ser obstado por limitações orçamentárias ou pela invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 3º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1878849/TO, Tema 1.075.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente